Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022), ou seja, trata-se de um recurso de fundamentação vinculada.
2. É incabível a alegação de prescrição intercorrente em sede de embargos de declaração após o julgamento da exceção de pré-executividade, pois o tema sequer foi objeto de alegação na referida peça de defesa, o que afasta os pressupostos necessários ao conhecimento do recurso.
3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para alegar matéria inédita nos autos, o que desvirtua a finalidade do recurso e inviabiliza o seu conhecimento.
4. Recurso conhecido e não provido.